Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E S P A C H O Diante dos relatórios médicos juntados aos autos com a petição de ID 65758669 (documentos de ID 65758670 – págs. 1/3), defiro o requerimento nela formulado, com a concessão de prazo adicional de 10 (dez) dias para a adoção de todas as providências determinadas na decisão de ID 63969835, com as mesmas ressalvas exaradas no aludido decisum. Intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora